Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-49.2024.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001694-49.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZOLINA RIBEIRO PINHO - CPF: 877.919.781-72 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 654/2020. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 700/2021. RECURSO PROVIDO.

1.

A base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria pode ser inferior ao teto do RGPS, desde que exista déficit atuarial comprovado, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

2.

A Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 é constitucional, ao prever a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que exceda um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial.

3.

A partir da vigência da Lei Complementar Estadual n.º 700/2021, aplica-se base de cálculo mais benéfica, com incidência da contribuição apenas sobre o que exceder R$ 3.300,00, quando os proventos forem inferiores a R$ 9.000,00.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV,
interpõe Recurso Inominado (Id nº 253424229), pedindo que seja reformada a sentença de piso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

IZOLINA RIBEIRO PINHO, em contrarrazões (Id 253424231), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025